Tribunal: TJMT
Processo: 1008810-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008810-95.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: IVO APARECIDO DOS SANTOS
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto por Ivo Aparecido dos Santos, por intermédio da Defensoria Púbica, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, nos autos da denominada Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Específica de Urgência), proposta em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, a qual indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência que objetiva compelir os Agravados a adotarem todas as providências necessárias para que o assistido receba tratamento domiciliar, pelo SISTEMA DE HOME CARE, bem como os demais procedimentos que venham se fazer necessários, dentre outros, além de insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, assumindo também os gastos com consumo de energia elétrica relativos a Home Care (com instalação de medidor específico para tanto), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação.
Aduz o Agravante, em síntese, que, o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a situação de fato narrada na petição inicial, bem como os documentos elaborados pelos médicos especialistas indicando a necessidade de tratamento HOME CARE devido a sequelas de acidente Vascular Cerebral (CID10; I69.4), levando em consideração apenas o relatório superficial elaborado pelo NAT.
Sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada, visto que, apesar de o Magistrado a quo não ter vislumbrado a urgência do caso, fundamentado no parecer técnico do NAT, os relatórios médicos constantes dos autos indicariam o oposto, de modo que a negativa na disponibilização do tratamento pretendido vem causando complicações em seu quadro clínico, em afronta a direitos e garantias fundamentais.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo, pugna pelo deferimento da liminar, a fim de que seja determinado o tratamento médico vindicado.
Juntou cópia integral do feito de base.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, assevero que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos, não vislumbro equívoco na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em sede de liminar.
Explico.
Verifico que, após parecer técnico do NAT, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que:
(...) o órgão técnico concluiu que a internação domiciliar em modalidade home care é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional, sendo certo que inexiste urgência ou emergência.
Conclui-se, pelas razões anteriormente apresentadas, em especial ante o caráter eletivo e sem urgência ou emergência, que a pretensão deduzida na tutela provisória não merece acolhimento. (...) (id. no 127521680 – p. 81/82)
No caso, consta no parecer do NAT que o Requerente, em condição clínica dependente, com necessidade de tratamento multidisciplinar de forma intermitente, não demanda manejo de vias aéreas, de modo que a internação domiciliar se revela de caráter absolutamente eletivo, sem qualquer urgência ou emergência (id. no 127521680 – p. 75/80).
Portanto, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar, porquanto ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A propósito, colaciona-se entendimento deste Sodalício, reproduzido em sede de deliberação liminar:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLAVO DIAS DE LIMA, assistido pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Obrigação de Fazer no 1011819-39.2022.8.11.0041, que indeferiu a liminar para que os entes públicos disponibilizassem o tratamento via Home Care ao Agravante.
Alega o Agravante, que há necessidade do tratamento na modalidade home care, uma vez que o paciente, atualmente com 77 anos, com diagnostico de AVEI em fase subaguda e AVC prévios, com comprometimento grave em rankin 5, oclusão de carótidas internas bilateralmente, HAS, cardiomegalia. Atualmente em uso de meia sonda.
Ressalta que no presente caso, estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, posto que a demora no atendimento do paciente/agravante torna insofismavelmente urgente a prestação jurisdicional.
Requer ao final, seja concedida a tutela antecipada ao agravo, para que os Agravados forneçam o tratamento na modalidade Home Care.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. ”
Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores, para a concessão da medida na modalidade Atendimento Domiciliar.
Isso porque, no presente caso, o NAT concluiu que não há urgência e emergência, uma vez que a internação domiciliar é de caráter eletivo.
Nesse aspecto, o parecer do NAT conclui que:
“1. O atendimento tipo home care oferece serviços aos atendidos conforme a complexidade do caso após submeter o (a) paciente à avalição e enquadramento em escalas de escores específicos. Este enquadramento pode mudar no decorrer do tempo com a evolução do paciente (por exemplo, um paciente de média complexidade pode passar a necessitar apenas de cuidador ou vice versa).
2. Trata-se de paciente com sequelas neurológicas que necessita cuidados especiais neste momento.
3. Não consta pedido conforme as normativas do SUS (Regulação no SISREG III ).
4. No caso de internação domiciliar é primordial que haja condições mínimas no domicílio (como rede elétrica, espaços para camas especiais, movimentações de cadeiras, entre outras), equipe multiprofissional para atendimento, inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de agravamento (UTI, por exemplo). Não constam estas informações.
5. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, NUNCA URGENTE, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. Os riscos de infecções intra-hospitalares são reais, porem as instituições contam com protocolos assistenciais que visam minimizar tais ocorrências para todos os internados (dever institucional).
6. As análises feitas pela equipe técnica da SES (controle e avaliação) são baseadas à luz da legislação, a fim de avaliar o enquadramento do (a) Requerente no programa de internação domiciliar. Não consta tal avaliação. Recomendável que seja realizada.
7. Os insumos médico-hospitalares necessários são avaliados normalmente de acordo com o enquadramento.
8. Fica claro no caso em tela que o Requerente será elegível para cuidados de Home Care, pelo menos no momento atual. Faz-se necessário a avaliação pela equipe da SES e também avaliações a respeito da residência e se a mesma está em condições de abrigar todo o necessário para implantar o Home Care.
9. Não há urgência e/ou emergência no caso em tela. " (grifei)
Diante do acima exposto, ante a presença do pressuposto processual da plausibilidade do direito, INDEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão final.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora
(N.U 1007055-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/4/2022, publicado no DJE 20/4/2022)
Com essas considerações, indefiro o efeito ativo vindicado, uma vez que não preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se aos Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora